Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20016338, foram homologados os cálculos e determinada a expedição dos devidos precatórios em benefício de JOSÉ LISBOA DA ROCHA, JOSÉ PINHEIRO NETO, JOSÉ MARIA DE CASTRO e JOSÉ SENA FILHO, sem a dedução dos honorários contratuais. Foi ainda determinada a expedição de RPV em favor de JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ MARIA PRADO, JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA e JOSÉ ROBERTO COELHO DA SILVA, com a dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), bem como as Requisições de Pequeno Valor em favor de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução e dos contratuais (ID: 11909732). No ID: 24680157, alega o DF que foi expedida requisição autônoma para o pagamento dos honorários contratuais (ID: 22603465), os quais deveriam constar destacados nos requisitórios dos credores. Alega que, somado o valor de cada credor com os respectivos honorários contratuais, o montante supera o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme cálculo de ID: 22517187. No ID: 25087906, defende o exequente que a matéria está preclusa. Sustenta, ainda, que a verba honorária não se confunde com o principal, não havendo, portanto, fracionamento. Pugna pela condenação do DF por litigância de má fé. É o relatório. Decido. A matéria ora debatida já foi apreciada pelo excelso STF, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Ademais, a 1a Seção do colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados do precatório originário. Nesse sentido, seguem julgados desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100 E §8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A Ação foi julgada integralmente e resolveu a matéria recursal, nos exatos limites do agravo interno interposto. 2. No acórdão recorrido, ficou resolvido que a questão sobre a autonomia entre o crédito a ser recebido pelo jurisdicionado; e o valor devido a título de honorários advocatícios; restringe-se aos sucumbenciais, e que os honorários contratuais não podem ser destacados do precatório originário. 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (Acórdão 1208192, 00083826920078070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INIDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba. Precedentes. 2. O entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais também exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical. 4. Ao final, o escritório de advocacia será o único credor dos honorários advocatícios contratuais. Havendo um só credor, o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 5. O pagamento separado dos honorários contratuais que não foram incluídos na condenação da Fazenda Pública, não são do seu conhecimento e não decorrem, necessariamente, da ação de conhecimento ou da correspondente execução, porque podem ser cobrados extrajudicialmente ou, até mesmo, mediante o ajuizamento de ação autônoma contra o cliente devedor, rompe a sistemática dos precatórios, que possibilita à Fazenda Pública o adequado planejamento fiscal e orçamentário de suas despesas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (Acórdão 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45) Dessa forma, reconsidero a decisão de ID: 20016338 para ressalvar que apenas os honorários de sucumbência podem ser pagos por meio de precatório autônomo. Em consequência, declaro nulas as Requisições de Pequeno Valor constantes dos ID: 22603465, 22624385, 22624734, 22624736, 22624741 e 22624742 (beneficiários JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ MARIA PRADO, JOSÉ MAURÍCIO DE ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO COELHO DA SILVA e M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução e dos contratuais). Intime-se o SINDIRETA para manifestar se possui interesse em renunciar ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV, considerando que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados dos requisitórios originários. Brasília, 30 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador